Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALSA CENTRAL. CAIXA ELETRÔNICO. ALTERAÇÃO DE SENHA. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURADA. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que reformou a sentença para fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 9.950,00. Em suas razões, aduz que o acórdão padece de omissão, consistente na ausência de análise quanto aos fatos que comprovariam a ausência de culpa da autora. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para, sanando as omissões, reconhecer a culpa exclusiva do Banco e determinar a indenização integral ao ora embargante.
II. Os embargos são próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
III. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Com efeito, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
IV. Diante desse quadro, o acórdão embargado reconheceu a responsabilidade da instituição financeira, pelo risco da atividade e pela disponibilização de instrumentos inseguros de comunicação, bem como a culpa concorrente da consumidora, que se dirigiu ao caixa eletrônico e ligou para um número de telefone disponibilizado pelo estelionatário e procedeu com todas as instruções para alteração de sua senha, sem mesmo verificar se os meios de contatos eram os oficiais. Mitigada, portanto, a responsabilidade do réu em face do que dispõe o art. 14, § 3o do CDC. Não há omissão no acórdão sob este fundamento.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.